Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-23.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Juara/MT contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública municipal no cargo de técnica de enfermagem, ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) e ao pagamento das diferenças não quitadas nos últimos cinco anos. O recorrente pleiteia o reconhecimento de litispendência em relação ao processo nº 1079471-62.2023.8.11.0018 ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência em razão da existência de ação anterior envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos; e (ii) verificar a ocorrência de coisa julgada no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a identidade entre as partes, a causa de pedir e os pedidos do presente feito e do processo nº 1079471-62.2023.8.11.0018, conforme disposto nos §§ 1º e 2º do art. 337 do Código de Processo Civil, reconhece-se a litispendência e a coisa julgada, uma vez que a ação anterior foi objeto de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009502-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), RAQUEL VIEIRA DO AMARAL - CPF: 030.661.211-94 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024